Tribunal: TJSP
Processo: 0009457-20.2014.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – Decisão que negou seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC – Embargos à execução fiscal extintos em razão de renúncia ao direito para adesão ao "Programa de Transação Paulista" (Lei Estadual no 17.843/2023) – Descabimento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de "bis in idem", porquanto já incluída a

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – Decisão que negou seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC – Embargos à execução fiscal extintos em razão de renúncia ao direito para adesão ao "Programa de Transação Paulista" (Lei Estadual no 17.843/2023) – Descabimento de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, sob pena de "bis in idem", porquanto já incluída a verba honorária no montante objeto da transação – Matéria idêntica à decidida no rito dos recursos repetitivos (Resps. no 2.158.358/MG e 2.158.602/MG – Tema 1.317/STJ) – Acórdão recorrido em harmonia com a tese firmada pela Corte Superior – Decisão mantida.